Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711655-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA, ADIR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR, CRISTIANE DOSSO DE OLIVEIRA, EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA HENZEL, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BLOCH DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 da mesma norma, intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que os autores, agravados, têm domicílio em Maracajú e Dourados/MS, estado em que também foram emitidas as cédulas de crédito (ID no 66982525 dos autos originários) e se trata de relação de consumo, cuja competência do domicílio do consumidor é absoluta. 2. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO